Tribunal: TJPA
Processo: 0006158-92.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. CONFIGURAÃÃO. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PREJUDICADO. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO.1. InviÃ¡vel que se cogite de absolviÃ§Ã£o no caso posto, conquanto haja nos autos elementos fortes que apontem a autoria delitiva em desfavor da recorrente, sobretudo os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante da recorrente.2. Demonstrado a estabilidade de vÃnculo entre a recorrente e seus familiares para a prÃ¡tica dos crimes descritos no Art. 33 da Lei 11.343/06, forÃ§osa sua condenaÃ§Ã£o, tambÃ©m, pelo crime do Art. 35 do mesmo diploma legal.3. HÃ¡ consolidada posiÃ§Ã£o jurisprudencial que aponta para a impossibilidade do reconhecimento do trÃ¡fico em sua modalidade privilegiada, quando o rÃ©u seja, tambÃ©m, condenado pelo delito de AssociaÃ§Ã£o para o TrÃ¡fico. Precedentes do STJ. 4. NÃ£o se pode pretender pela reforma da pena base, conquanto jÃ¡ tenha sido fixada pelo magistrado sentenciante no mÃnimo legal.5. Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade da apelante pela fluÃªncia do prazo prescricional quanto aos delitos descritos nos Arts. 180 do CP e 244-B do ECA.6. Recurso conhecido e improvido, porÃ©m, de ofÃcio reconhecida a prescriÃ§Ã£o de parte dos delitos.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006158-92.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
ANGELA ANDREA PINTO DE ANDRADE
ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Inviável que se cogite de absolvição no caso posto, conquanto haja nos autos elementos fortes que apontem a autoria delitiva em desfavor da recorrente, sobretudo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente.
2. Demonstrado a estabilidade de vínculo entre a recorrente e seus familiares para a prática dos crimes descritos no Art. 33 da Lei 11.343/06, forçosa sua condenação, também, pelo crime do Art. 35 do mesmo diploma legal.
3. Há consolidada posição jurisprudencial que aponta para a impossibilidade do reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada, quando o réu seja, também, condenado pelo delito de Associação para o Tráfico. Precedentes do STJ.
4. Não se pode pretender pela reforma da pena base, conquanto já tenha sido fixada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal.
5. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade da apelante pela fluência do prazo prescricional quanto aos delitos descritos nos Arts. 180 do CP e 244-B do ECA.
6. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício reconhecida a prescrição de parte dos delitos.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da sentença recorrida, porém, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com espeque na pena aplicada, dos delitos descritos nos Arts. 244-B do ECA e 180 do CP, passando a pena definitiva fixada em desfavor da recorrente para o quantum de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos dias-multa), pela condenação decorrente dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária realizada entre o dia 04 e 13 do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

2Trata-se de Apelação Penal interposta por advogado particular em favor de
ANGELA ANDREA PINTO DE ANDRADE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que julgou procedente a acusação pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90 e no artigo 180 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva, nos termos do Art. 69 do Código Penal, de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa.

Em um contexto fático, assevera a inicial acusatória que, no dia 27/04/2016, um grupamento das Polícias Civil e Militar ingressou na residência localizada na Rua Piçarreira, nº 17 no Bairro do Santarenzinho, vez que o local já era alvo de monitoramento sob suspeita de ser uma ¿Boca de Fumo¿. Ingressando no local, os policiais detiveram um adolescente identificado como ELIZEU MARQUES LIMA que estava de posse de duas trouxinhas de droga e afirmou ter comprado da ¿Boca de Fumo da Ângela¿.

Diante dessas informações, a equipe diligenciou até a residência apontada e, lá estando, logrou êxito em encontrar 97 (noventa e sete) trouxas de drogas pronta para a venda, bem como 02 (dois) pacotes de barrilha, um frasco vazio de solução de bateria, R$ 970,00 (novecentos e setenta) Reais, além de 07 (sete) celulares de marcas diversas, caixa de som e televisor.

Por fim, a vítima HUGO NOGUEIRA DE LIMA compareceu em sede policial, oportunidade em que declarou que sua loja de Consertos e Assessórios para Celular tinha sido invadida, e haviam sido furtados 05 (cinco) aparelhos celulares, dentre os quais 01 (um) reconheceu entre os objetos apreendidos na residência da ora apelante.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, fixando as penas anteriormente delineadas.

Inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração que, ao serem considerados pelo juízo, foram conhecidos e providos, unicamente para reafirmar - indene de contradições - a pena final fixada em desfavor da apelante.

Da novel decisão restou interposta a Apelação ora em consideração, oportunidade em que se argumentou:
- Pela palidez probatória a sustentar a autoria delitiva;
- Da necessária incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06;
- Que não restou configurado o delito de associação para o tráfico;
- Que, de tudo que há nos autos, não se pode ter como demonstrada a autoria e materialidade dos crimes de receptação e corrupção de menores;
- Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

I - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Desde logo e, apesar de não ser objeto dos autos, consigno que a
materialidade
encontra-se assente nos autos, conforme Laudo Toxicológico - fl. 54, de onde se pode dessumir que, o material entorpecente apreendido em poder da recorrente consubstanciava-se em, aproximadamente:
89g (oitenta e nove gramas) de Benzoil Metil Ecgonina,
cocaína
, distribuídos em 99 (noventa e nove) papelotes.

Quanto a
autoria delitiva
- matéria de mérito aventada pela recorrente, consigno que a leitura das razões recursais conduz, inevitavelmente, a um punhado de argumentações genéricas sem correlacionar adequadamente as teses abstratas ali postas as provas concretamente colhidas, restando prejudicada a tarefa de demonstrar a fragilidade probatória pretendida.

Note-se que, nesse ponto, da sentença condenatória - e da instrução como um todo, podem ser extraídas as seguintes provas de autoria:

A testemunha RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, policial militar, em juízo declarou:
Que fazia parte do serviço reservado da PM, que teve várias denúncias, especificas dessa residência, que já foram realizados vários levantamento, que falavam o nome da Dona da casa, mas não se recorda do nome
, que o marido dela estaria preso, que não sabe porque ele estaria preso, que teve a ordem de serviço em decorrência das denúncias para o NIOPE, que fizeram abordagem de um adolescente, viciado, que viram ele na residência, e fizeram a abordagem,
que ele teria comprado de Ângela, que não viram que a acusada entregada, que não viram a pessoa entregado, que o viciado teria dito que teriam comprado de Ângela
, que entraram na casa e foi constatado, que ao entrarem na casa tinham uns jovens, que tinham parentesco com a acusada, que tinham outra mulher, que nas investigações essa outra mulher nunca foi citada, que a mulher estava apenas no local, que apenas em decorrência da revista a droga foi localizada, que o estava do lado de fora de casa, que a droga estava enterrada em um monte de areia e do lado de uma arvore, que tinha vestígio que os locais foram mexidos, que a droga estava enrolada em um plástico, que encontraram na droga no quintal, que foi encontrado outra quantidade de droga dentro da residência mas não sabe outra pois estava no quintal, que foram apreendidos celulares, que foi encontrado barrilha, que tinha também sacos plásticos, que foi apresentado na delegacia os celulares, que não viram no local se tinham mensagens nos celulares, que no quintal as drogas estavam na sacola da foto de fãs 90, o que está na folhas 90 não foi o depoente quem entregou
, que no momento a acusada Ângela, em decorrência do filho ela assumiu e disse que todo o material era dela, que ela só assumiu
(...)

A testemunha WILTON MAGALH¿ES CHAVES, policial militar, em juízo declarou:
(...)
Que estava de serviço no dia e houve solicitação de apoio do reservado, que era uma situação de boca de fumo, que entrou na residência, o portão estava aberto, que a senhora Ângela estava entrando na casa, que tinha uns cinco adolescente, que ao realizar as buscas, haviam vários papelotes, que dentro de uma lata de perfumes os policiais encontraram vários papelotes de cocaínas,
que no quinta foi encontrada grande quantidade de papelotes, ...,
que o reservado informou que tinham pego um usuário e este informou a casa da Ângela como sendo a boca de fumo
,
Que Ângela assumiu dizendo que era tudo dela;
que de pose da Dona Ângela foi encontrado um valor em espécie, que não se recorda o valor mas era superior a 300 reais...

Nesse sentido, o que se pode dessumir é que as razoes recursais não inferem qualquer mácula aos depoimentos prestados, havendo nos autos patente demonstração de que, a ora apelante, foi presa em flagrante em situação que, indubitavelmente, caracteriza o crime de tráfico de drogas e, nesse ponto, os depoimentos prestados pelos policiais militares tem plena validade, vez que, quando em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto, não há elementos nos autos que conduzam a absolvição da apelante, conquanto os elementos concretos perquiridos apontem que
vultuosa quantidade de drogas foi encontrada em sua residência acondicionada em papelotes, forma vulgar da difusão ilícita,
motivo porque mantenho a condenação da apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

II - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Em segundo momento, pretende a apelante o reconhecimento de que inexistem nos autos demonstrações patentes dos elementos normativos contidos no Art. 35 da Lei 11.343/06. Para a compreensão do necessário, destaco a norma:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos Arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Destaco ainda, trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Aludido artigo 35 traz na verdade uma modalidade especial de quadrilha ou bando, contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas e não quatro, agrupadas de forma estável e permanente, como no presente caso, unidos para o fim de praticarem, seja reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da referida Lei n° 11.343/2007, devendo ser observado que trata-se de delito autônomo, com já decidiu o Supremo Tribunal Federal: É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no artigo 14 da Lei 6368/76, tem como finalidade cometer delitos dos Arts. 12 e 13 da mesma lei. - RT 773/503
A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33, desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, devendo ser destacado que ambos mantinham inclusive um relacionamento amoroso, fortalecendo os laços no momento da prática do delito.
A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual a acusada Ângela Andrea Pinto de Andrade se associou a seus filhos José Leandro e José Leandre, bem como, ao seu sobrinho Exito, em uma espécie de ¿empresa do tráfico¿ em que ela assumiu a meu ver papel de gerente e os menores de operadores, tanto que o usuário Elizeu confirmou que adquiriu o entorpecente do menor Exito que modificou seu depoimento em Juízo, mas restou demonstrado o caminho seguido pela substância entorpecente, especialmente diante da grande quantidade de entorpecente localizada na casa da acusada Angela.
Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre a Acusa Angela, seus filhos e sobrinho de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Assim, há plena fundamentação nos autos, que demonstram como correta a condenação da recorrente pelo delito contido no Art. 35 da Lei 11.343/06, conquanto os depoimentos testemunhais já destacados demonstrem que o tráfico de drogas, para além de ocorrer na residência da ré, era praticado em parceria com seus familiares, inexistindo, nesse ponto, qualquer razão que se possa depreender da insurgência recursal. Nota-se que, dado o volume de drogas embaladas, a existência de apetrechos destinados ao comercio de drogas - balanças e barrilha - e outros itens constantes nos autos e, ainda, que os demais familiares residiam ou frequentavam a casa apontada como ¿boca de fumo¿, é possível afirmar-se pela não eventualidade do crime praticado pela recorrente em associação com seus familiares.

Ante o exposto, mantenho a sentença também neste ponto.

III - DA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA.

Argumenta ainda o apelante, pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4° da Lei 11.343/06, contudo, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, a condenação de um dado réu pelo crime do Art. 35 da Lei 11.343/06 impede,
per si
, o reconhecimento do Tráfico em sua modalidade privilegiada, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 29,350 KG DE MACONHA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento jurisprudencial, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal.
2. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, não há como se acolher a apontada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A elevada quantidade de entorpecente apreendido - 29,350 kg de maconha - pode justificar a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. No caso, observo que o Tribunal de origem, ao entender devida a condenação do recorrente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma violação legal no ponto em que houve a condenação do acusado pelo delito de associação para o narcotráfico.
5. Mantida a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer, em seu favor, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes.
6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1282174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Inviável, portanto, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

IV - DA PRESCRIÇÃO

Por fim, há que se considerar que os delitos de Associação Criminosa (Art. 180 do CP) e Corrupção de Menores (Art. 244-B da Lei Federal n° 8.069/90), tiveram fixadas as penas de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente e, conforme apregoado pelo art. 109, V do CP, nos termos do art. 110, §1°/CP, o lapso temporal a ser observado entre os marcos descritos no art. 117/CP é de 04 (quatro) anos.

Considerando todo o exposto, observo que, após a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 02 de março de 2017, e os dias atuais, transcorreu lapso temporal superior ao exigido para o exercício do jus puniendi estatal, sendo forçoso o reconhecimento de que, quanto aos referido delitos dos Artigos 244-B do ECA e 180 do CP, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição.

V - DA REFORMA NA DOSIMETRIA.

Por fim, pleiteia a defesa técnica pela fixação da pena base do delito de tráfico de drogas em seu patamar mínimo, sendo necessário destaque de trecho da sentença na parte que interessa:
A - DA PENA BASE: Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condiç
¿o deve ser tida como prejudicial a ré; registra maus antecedentes criminais, eis qu
e n¿o responde a outro processo criminal perante a 1ª Vara Criminal também por tráfico de entorpecente; apresenta conduta social anormal eis que formou com a família uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade da acusada considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe s¿o de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenç¿o de lucro fácil comprometendo a segurança
e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclus¿o e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideraç¿o a situaç¿o econômica do réu.

Nesse sentido, é patente que o pleito formulado é inócuo, na medida em que a pena base fixada já se encontra em seu patamar mínimo estabelecido no Art. 33 da Lei 11.343/06, motivo por que deixo de considerá-lo.

VI - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida, porem reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com espeque na pena aplicada, dos delitos descritos nos Arts. 244-B do ECA e 180 do CP, passando a pena definitiva fixada em desfavor da recorrente para o quantum de 08 (oito) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos dias-multa), pela condenação decorrente dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator